Tribunal: STF
Processo: ADI 2107
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-10
Data de publicação: 2001-10-10

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO
ADMINISTRATIVA Nº 45/99, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA  17ª
REGIÃO, PELA QUAL FOI REVISTO O CRITÉRIO DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO
DE REPRESENTAÇÃO DOS MAGISTRADOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 96, II,
B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Ato normativo que, ao estabelecer verdadeiro aumento de
remuneração para os magistrados por ele afetados, sem a devida
previsão legal, contraria o dispositivo constitucional sob enfoque.
Ação direta procedente.